Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-16.2022.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006654-16.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[R. FREITAS DE SOUZA - CNPJ: 19.672.364/0001-46 (APELADO), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (APELANTE), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por advogado condenado ao pagamento de indenização por dano material e moral em razão da retenção de valores recebidos em nome da cliente, sem repasse e sem autorização para compensação de honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se a retenção dos valores pelo advogado configura ato ilícito indenizável.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a prova pretendida é incapaz de alterar a solução jurídica da controvérsia.

A compensação de honorários com valores do cliente exige autorização contratual ou autorização específica, inexistentes no caso.

O advogado não demonstrou o respectivo repasse ou prestação de contas à cliente.

A retenção unilateral dos recursos caracteriza violação dos deveres de lealdade, transparência e boa-fé inerentes ao mandato.

A conduta gera danos materiais e moral, diante da quebra da confiança estabelecida na relação profissional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A compensação de honorários com valores pertencentes ao cliente exige autorização contratual ou autorização específica. 2. A retenção de valores do cliente sem repasse ou prestação de contas configura ato ilícito indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, 370, 371 e 85, § 11; Código de Ética e Disciplina da OAB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Luis Augusto Cuissi
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por R. Freitas De Souza – ME (Arte Móveis) em desfavor de Luis Augusto Cuissi e Sidnei Tadeu Cuissi, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o primeiro requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.526,03 e indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, afastando a responsabilidade atribuída ao corréu Sidnei Tadeu Cuissi.

Inconformado, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide, sem prévia instrução probatória, impediu a produção de prova oral e demais provas que reputava necessárias.

No mérito, sustenta que a sentença deixou de apreciar adequadamente a tese defensiva fundada na existência de contrato verbal de honorários advocatícios, posteriormente aditado por novo ajuste verbal celebrado entre as partes, em razão da contratação de serviços advocatícios adicionais para o patrocínio de duas demandas judiciais propostas em favor da companheira do representante da empresa autora. Aduz que os valores recebidos decorreram de encontro de contas previamente ajustado entre as partes, em razão dos honorários advocatícios convencionados, inexistindo apropriação indevida, retenção ilícita de numerário ou qualquer conduta apta a ensejar sua responsabilização civil.

Defende, outrossim, a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, argumentando que não restaram demonstrados os danos materiais e morais reconhecidos na sentença. Assevera que a controvérsia possui natureza eminentemente contratual e que não houve conduta apta a justificar a condenação imposta. Ao final, requer seja declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem ou, subsidiariamente, a reforma da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões (certidão – id. 365225921).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que R. Freitas de Souza – ME (Arte Móveis) ajuizou ação indenizatória em desfavor de Luis Augusto Cuissi e Sidnei Tadeu Cuissi, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização material e moral em razão de suposta retenção indevida de valores recebidos no exercício de mandato judicial.

Alega, em apertada síntese, que contratou os requeridos para o ajuizamento da ação de cobrança nº 8011274-59.2016.8.11.0007, em face de Manoel Gildo da Silva e Darlen Luciana Oliveira dos Santos, perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta.

O objeto da cobrança era o pagamento de dez cheques no valor unitário de R$ 1.500,00, totalizando R$ 15.000,00, referentes à confecção de móveis planejados.

Sustenta que, no curso da relação profissional, o primeiro requerido (Luis Augusto Cuissi) teria se apropriado de uma das cártulas pertencentes à autora, utilizando-a para ajuizar ação judicial em nome de sua própria esposa, Adriana Conde Costa, a ação de cobrança nº 1000294-41.2017.8.11.0007, em face do mesmo devedor Manoel Gildo da Silva.

Afirma, ainda, que em 20.05.2019, o réu celebrou, sem o conhecimento ou anuência da empresa autora, um acordo judicial nos dois processos, o da empresa e o da própria esposa, pelo valor global de R$ 10.000,00, a serem depositados na conta corrente de titularidade do próprio Luis Augusto Cuissi.

Assevera que o acordo foi homologado judicialmente em 04.06.2019 e o réu comunicou seu integral cumprimento em fevereiro de 2020, sem que qualquer valor fosse repassado à empresa autora. A autora afirma que somente tomou conhecimento de todos esses fatos em setembro de 2022, ao consultar novo advogado. Em razão dessas circunstâncias, sustenta ter sofrido prejuízos de ordem material e moral indenizáveis.

Uma vez citado, o requerido Sidnei Tadeu Cuissi apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, incompetência territorial, inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que jamais manteve relação profissional com a empresa autora, não tendo participado da contratação, atuado nos processos referidos na inicial ou recebido qualquer valor decorrente dos fatos narrados (id. 365225880).

O requerido Luis Augusto Cuissi, por sua vez, apresentou contestação afirmando que Sidnei Tadeu Cuissi não participou dos autos, sendo parte ilegítima para figurar como réu na ação. No mérito, defende a regularidade de sua atuação profissional. Sustentou a existência de contrato verbal de honorários advocatícios, posteriormente aditado também de forma verbal, em razão da contratação de novos serviços advocatícios para o patrocínio de duas ações judiciais em favor da companheira do representante legal da empresa autora, Sra. Joceli Aparecida Milczuk.

Alegou que ficou convencionado entre as partes que os valores eventualmente recebidos no processo de cobrança (8011274- 59.2016.8.11.0007) seriam destinados ao pagamento dos honorários decorrentes dessas demandas (1001509-52.2017.8.11.0007 e 1001592-68.2017.8.11.0007), razão pela qual afirmou ter ocorrido legítimo encontro de contas, inexistindo apropriação indevida, retenção ilícita ou qualquer ato gerador de responsabilidade civil. Aduz que, na verdade, o autor ainda lhe devia honorários e que serão cobrados oportunamente em ação própria. (id. 365225894)

A parte autora impugnou as contestações, sob o fundamento de que os argumentos defensivos não encontravam respaldo probatório. Defendeu a competência do juízo, a legitimidade passiva do corréu Sidnei Tadeu Cuissi e a inexistência de autorização para celebração do acordo ou para retenção dos valores recebidos pelo primeiro requerido. Alegou, ainda, que não havia prova da contratação verbal e do alegado encontro de contas invocados pela defesa (id. 365225902).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade civil de Luis Augusto Cuissi pelos prejuízos causados à autora, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 20.526,03 e indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00. Em relação a Sidnei Tadeu Cuissi, concluiu pela ausência de responsabilidade pelos fatos discutidos nos autos, afastando sua condenação.

Não concordando com a r. sentença, recorre o requerido Luis Augusto Cuissi, ora apelante, sustentando, em suma, a nulidade do
decisum
por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral necessária à comprovação da existência do contrato verbal de honorários, de seu posterior aditamento e do alegado encontro de contas realizado entre as partes.

No mérito, afirma que a sentença deixou de apreciar adequadamente a tese defensiva fundada na contratação de serviços advocatícios adicionais e na repactuação verbal dos honorários, defendendo que os valores recebidos decorreram de ajuste previamente celebrado com a autora para quitação de créditos honorários. Sustenta, ainda, a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil, requerendo, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado.

Pois bem.

Inicialmente, o apelante sustenta que o juízo de primeiro grau incorreu em nulidade ao julgar antecipadamente a lide sem promover o saneamento do feito, sem abrir prazo para especificação de provas e sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida em contestação.

A alegação, contudo, não procede.

É certo que a parte possui o direito de requerer a produção das provas que entende necessárias à demonstração de suas alegações. Todavia, o direito à prova não é absoluto, competindo ao magistrado indeferir aquelas que se revelem inúteis, impertinentes ou incapazes de influenciar a solução da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Logo, o reconhecimento do cerceamento de defesa pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo processual, não bastando a mera ausência de instrução probatória. É indispensável que a prova pretendida seja pertinente, relevante e potencialmente apta a alterar o resultado do julgamento.

In casu
, a tese defensiva do apelante está assentada na alegação de que existia contrato verbal de honorários advocatícios, posteriormente aditado também de forma verbal, por meio do qual teria sido convencionado que os valores recebidos na ação de cobrança nº 8011274-59.2016.8.11.0007 seriam utilizados para
compensação
de honorários decorrentes de outros serviços advocatícios prestados em favor de Joceli Aparecida Milczuk, companheira do representante legal da empresa autora.

Ocorre que, ainda que se admitisse a produção da prova testemunhal pretendida, tal circunstância não seria suficiente para afastar a ilicitude da retenção dos valores pertencentes à cliente, pois, como será demonstrado, permanece o fato de que o recorrente jamais prestou contas dos valores recebidos, tampouco demonstrou ter obtido autorização expressa da cliente para celebrar acordo em valor inferior ao crédito executado ou para deixar de proceder ao repasse das quantias recebidas.

Ademais, o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil estabelece expressamente que a compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente somente é admissível quando houver autorização contratual ou autorização especial do cliente para essa finalidade, por ele firmada. Confira:

“
Art. 48. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada, preferentemente, por escrito.

(...)

§ 2º
A compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, somente será admissível quando o
contrato de prestação de serviços a autorizar
ou quando
houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada
.”

No presente caso, inexiste contrato escrito contendo cláusula de compensação, bem como inexiste autorização específica firmada pela empresa autora permitindo ao advogado reter os valores recebidos em seu nome.

Assim, a defesa do recorrente está integralmente fundada em alegados ajustes verbais, circunstância que não seria suficiente para suprir a exigência documental necessária à legitimação da compensação invocada.

Este Tribunal já enfrentou situação semelhante, em que a parte defendia a necessidade de produção de prova oral para esclarecer tratativas verbais e circunstâncias envolvendo o levantamento de valores pelo advogado. Na ocasião, concluiu-se pela inexistência de cerceamento de defesa, por se tratar de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Confira,
in verbis:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES AO CLIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SOLUÇÃO DA LIDE QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE COMPROVAÇÃO E ANÁLISE DOCUMENTAL.
PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DA PROVA. INFRAÇÃO ÉTICA. VIOLAÇÃO DE DEVERES PROFISSIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA PATAMAR CONDIZENTE COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.
(...)
” (RAC n.º 1000912-36.2023.8.11.0084, Rel., Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026 – destaquei).

Acresça-se que o próprio acordo celebrado nos autos da ação de cobrança (id. 365225389) previa que os valores seriam depositados em conta de titularidade do apelante, na qualidade de advogado dos credores, mas não contém qualquer cláusula autorizando a retenção definitiva desses valores para pagamento de honorários ou para compensação de supostos créditos profissionais. Ao contrário, a cláusula apenas disciplina a forma de pagamento da obrigação assumida pelos devedores.

Desse modo, a prova testemunhal pretendida não se mostra apta a modificar a solução jurídica da controvérsia, razão pela qual seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, é incontroverso que os valores decorrentes do acordo judicial celebrado nos autos nº 8011274-59.2016.8.11.0007 foram indicados para depósito em conta bancária de titularidade do próprio recorrente. Também, não há prova de que tais valores foram repassados à empresa autora.

Aliás, o apelante não nega o recebimento nem o não repasse dos valores. Sua defesa limita-se a sustentar que os recursos foram legitimamente retidos para compensação de honorários advocatícios que afirma possuir em face da autora e de terceira pessoa vinculada ao seu representante legal.

Todavia, como corretamente concluiu o magistrado sentenciante, inexistem elementos capazes de demonstrar autorização válida para essa retenção.

A relação entre advogado e cliente é fundada na confiança, impondo ao profissional elevados deveres de lealdade, transparência e prestação de contas. Ao receber valores pertencentes ao constituinte, incumbe ao advogado promover o imediato repasse ou, ao menos, prestar contas de forma clara e documentada acerca da destinação dos recursos.

Nada disso ocorreu na hipótese dos autos.

O recorrente não apresentou contrato escrito autorizando a compensação. Não apresentou autorização específica da cliente. Não apresentou prestação de contas. Tampouco demonstrou qualquer documento que evidenciasse a concordância da autora com a retenção dos valores recebidos.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que a quantia oriunda do acordo ingressou na esfera patrimonial do advogado sem posterior repasse à legítima titular do crédito.

Ademais, o apelante pretende justificar a retenção dos valores pertencentes à autora com base em alegado “encontro de contas” decorrente de honorários advocatícios que afirma possuir em razão de serviços prestados a terceiro (a companheira do sócio da empresa autora). Todavia, tal pretensão revela-se juridicamente insustentável.

Como visto, a interpretação literal e sistemática do Código de Ética e Disciplina da OAB conduz à conclusão de que a compensação somente é admissível quando houver autorização contratual ou autorização específica do cliente. Na ausência de contrato escrito que autorize tal abatimento, a retenção unilateral de numerário do cliente transmuda-se em ato ilícito.

Além disso, verifica-se que o advogado utilizou um título de crédito pertencente ao seu cliente para ajuizar demanda em nome de sua própria esposa, configurando, por si só, a violação aos deveres do mandato.

A propósito, neste ponto bem destacou o douto magistrado:

“
A conduta de Luis Augusto Cuissi, ao receber um valor destinado ao seu cliente (a autora) e utilizá-lo em proveito próprio ou de terceiro, ajuizando ação em nome de sua esposa, configura, em tese, apropriação indébita e violação dos deveres ético-profissionais do advogado, que incluem a lealdade e a boa-fé para com o cliente e a obrigação de prestar contas e repassar os valores recebidos.

A celebração de acordo em valor inferior ao que seria devido, sem o conhecimento e anuência do cliente, e a renúncia de parte do crédito também caracterizam
gestão negligente e prejudicial dos interesses do mandante.
O advogado, como mandatário, deve agir no melhor interesse do seu cliente e somente pode renunciar a direitos com expressa autorização.
” (id. 365225906).

Nessas circunstâncias, mostra-se configurado o ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, sendo devida a restituição dos prejuízos materiais suportados pela autora, nos exatos termos reconhecidos na sentença.

Também não merece reparo a condenação por dano moral.

A conduta atribuída ao apelante ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A retenção injustificada de valores pertencentes ao cliente, associada à ausência de prestação de contas e ao descumprimento dos deveres inerentes ao mandato profissional, representa violação à confiança que constitui a própria base da relação advogado-cliente.

Trata-se de situação que extrapola os dissabores ordinários da vida negocial e atinge direitos da personalidade da parte lesada, justificando a compensação moral arbitrada pelo juízo de origem.

A propósito, assim já decidiu esta Câmara,
in litteris
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES AO CLIENTE – RETENÇÃO INDEVIDA PELO ADVOGADO DA QUANTIA RECEBIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização. Precedentes.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
”

(RAC n.º 1018783-minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2019 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR ALVARÁ – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES PELO ADVOGADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A retenção indevida de valor pelo advogado, que levanta o montante e não repassa ao cliente, configura ato ilícito passível de indenização.

Considerando-se que o valor da indenização por dano moral deve ser suficiente para impelir efeito educativo, tem-se como razoável e proporcional o montante fixado pelo juízo a quo.
” (RAC n.º 1024598-02.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2024 – destaquei).

O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima ou desvirtuamento da função pedagógica da condenação.

Assim, não havendo qualquer elemento apto a justificar a reforma do
decisum
, sua manutenção é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação prevista na sentença, consoante dispõe o art.85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026